Tribunal: TCU
Processo: 040.169/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13749/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.169/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Diogenes Lucas (XXX.267.593-XX); Gabriel Carvalho de Oliveira (XXX.603.944-XX); Igor Rafael do Nascimento Melo (XXX.061.323-XX); Janio Luiz Marques Trindade Junior (XXX.496.642-XX); Jefferson Fernandes Andrade (XXX.211.474-XX); Manoel Nicolau da Silva Junior (XXX.586.904-XX); Marcello Anderson Padre Azevedo (XXX.796.024-XX); Raiza Pazolini Correa (XXX.102.877-XX); Sammuel Henrique de Araujo Rocha (XXX.182.003-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.